Tribunal: TJSP
Processo: 2135965-13.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA. Gratuidade deferida apenas para conhecimento do presente recurso. Pleito que deve ser analisado em primeira instância.

COMPETÊNCIA. Ação que postula o recálculo de adicionais de tempo de serviço. Juízo a quo que determinou a remessa dos autos à Vara do Juizado Especial. Cabimento. Critério do art. 2o, § 4o, da Lei 12.153/09. Inteligência do art. 8o, III, do Provimento no

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA. Gratuidade deferida apenas para conhecimento do presente recurso. Pleito que deve ser analisado em primeira instância.

COMPETÊNCIA. Ação que postula o recálculo de adicionais de tempo de serviço. Juízo a quo que determinou a remessa dos autos à Vara do Juizado Especial. Cabimento. Critério do art. 2o, § 4o, da Lei 12.153/09. Inteligência do art. 8o, III, do Provimento no 2203/14 do CSM. Inexistência de natureza coletiva da ação. Viabilidade da remessa de ofício, por se tratar de incompetência absoluta e não relativa. Precedentes. Decisão mantida. Recurso improvido.